Tribunal: TJBA
Processo: 8030791-29.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8030791-29.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: LEOPERCIA LOPES FREIRE DE LIMA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL SOBRE VENCIMENTO BÁSICO. LIMITES DA COISA JULGADA. DESCONSIDERADA VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL - VPNI. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Descabida a tese de ilegitimidade ativa uma vez que o título judicial consignou que a concessão da segurança foi concedida “... para assegurar o direito dos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental, nos termos da EC nº 41/2003, à percepção da verba Vencimento/Subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério...”. 2. Mais a mais, do cotejo da prova dos autos, tem-se que a autora, quando da vigência da EC n 41/2003, preenchia todos os requisitos necessários para aquisição do direito a paridade vencimental, demonstrando o cumprimento das exigências estabelecidas no título judicial para figurar como parte legítima. 3. Diante da falta de ressalva no título executado, não prospera o alegado excesso na obrigação de fazer, firmado no entendimento de que deva ser considerada a vantagem pessoal nominalmente identificável – VPNI. Precedentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030791-29.2022.8.05.0000, em que figuram como exequente LEOPERCIA LOPES FREIRE DE LIMA e como executado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, julgar improcedente a impugnação, nos termos do voto do relator, nos termos do voto do relator.